Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720825-15.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LE SAISON COMERCIO DE ROUPAS FEMININA LTDA, DANIEL ANDRADE COSTA, ANTONIO DOS REIS COSTA, MARIA DA PAIXAO ANDRADE COSTA D E S P A C H O MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL interpõem AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 59464690 que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intimem-se os Agravados para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator